Tribunal: STF
Processo: ARE 1531557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos da vítima prestados em juízo, o qual fora reforçado pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, através dos relatos das testemunhas arroladas pela acusação, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.



    2. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, através de fundamentação idônea.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, essencial destacar o depoimento prestado pela vítima A.V.D.S.A.D.S., também em juízo:



    “[…] que quando era pequena, ele fez isso comigo; que o acusado lhe estuprou com um pênis de borracha; que V.R.D.F. fez uma coisa que não devia ter feito com a depoente; que V.R.D.F. é seu padrasto; que morava com o acusado, sua mãe e seus irmãos; que o acusado lhe abusou sexualmente várias vezes, durante todo o tempo que morou com a sua mãe; que foi morar com a tia Renilda quando fez 09 (nove) anos de idade; que a depoente assistia televisão e o acusado deixava os irmãos da depoente brincando, chamava a depoente para o quarto, fechava a porta e lhe abusava; que foi entregue à vítima o termo de declaração prestado na fase inquisitiva para ler e perguntado se o que diz ali é verdade, tendo ela respondido que sim; que os fatos aconteceram em Vitória; que à época dos fatos, sua mãe trabalhava como faxineira de segunda a sábado, o dia todo; que a depoente ficava em casa com os irmãos quando a mãe saía para trabalhar; que na sua casa, tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro e um quintal enorme; que não tinha sala; que o sofá ficava no quarto da mãe; que o acusado chegou a abusar sexualmente de sua irmã também, do mesmo jeito que com a depoente e a depoente viu; que, inclusive, teve uma vez que o acusado amarrou as mãos e os pés da depoente e da irmã, bem como cobriu as suas bocas, para que não pudessem gritar por socorro; que depois dos fatos, a depoente morou em Aimorés/MG por dois meses, com a avó e com o pai e depois sua tia Renilda lhe buscou e passou a residir em Nova Venécia/ES; […] que o acusado não trabalhava, ficava todos os dias em casa; que quando o acusado foi morar com a mãe da depoente, tinha três anos de idade […]” (sic).



    Do excerto transcrito é possível observar que a ofendida narrou com riqueza de detalhes o fato de que o apelante, aproveitando-se do fato de que era o único adulto na casa, quando sua esposa saía para trabalhar, deixava os irmãos da ofendida distraídos brincando, levando-a para o quarto e ali abusando sexualmente da mesma, utilizando-se, para tanto, um pênis de borracha.



    A ofendida ainda esclareceu que o fato ocorreu por diversas vezes.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente